Tribunal: STF
Processo: Rcl 57314
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO ERRO NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO NACIONAL DO TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 381 NÃO CARACTERIZADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Rogério Pecly de Souza, em 8.12.2022, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que, ao suspender o Processo n. 0100586-68.2020.5.01.0009, teria incorrido em erro ao determinar o cumprimento da ordem de suspensão nacional emanada deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046) e desrespeitado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381:



    “SUSPENSÃO DO FEITO. CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO NO QUAL SE VERSE SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALIDADE DA NORMA COLETIVA PELA QUAL SE FLEXIBILIZA DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. A questão controvertida é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Recurso parcialmente provido para determinar o sobrestamento do processo até decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral” (fl. 169, e-doc. 9).



    2. O reclamante afirma que “o Acórdão proferido pelo TRT da 1ª Região confundiu a hipótese dos autos, pois o caso é de aplicação da ADPF 381 e não do Tema 1.046 e, mesmo que fosse, o processo deste último já foi julgado, valendo a decisão como caducidade da determinação de suspensão do processo” (fl. 2, 
doc. 1).



    Informa que, na norma coletiva de trabalho da categoria, estabeleceu-se como trabalho externo aquele realizado por “motoristas [...] que exercem atividade eminentemente externa incompatível com a fixação de horário, na forma do art. 62, I da CLT e por essa razão, já prevista essa condição na CTPS e no contrato de trabalho, mormente qu[ando] não há meios de aferir e fiscalizar a jornada de trabalho” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta que “a norma coletiva é clara ao inserir na cláusula apenas os externos cuja fixação de horário seja incompatível com a função, exatamente como o faz o inciso I do artigo 62 da CLT” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que, “mesmo que se entendesse pela aplicação da norma coletiva essa só se aplicaria aos que tiveram anotados em sua CTPS o trabalho externo incompatível com a mensuração do seu tempo de trabalho, que não é o caso dos autos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “havendo mera reprodução do texto legal na norma coletiva e não havendo redução ou exclusão de direitos a hipótese se enquadra na ADPF 381 do STF e não no Tema 1046 do STF. Aliás, a questão dos motoristas e sua norma coletiva foi exatamente o caso da ADPF 381 do STF” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta não “ha[ver] nenhum requerimento de nulidade da norma coletiva exatamente porque o texto do acordo coletivo é mera repetição do texto legal” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Pontua que, “ao determinar a suspensão do processo ofendeu a decisão vinculante proferida na ADPF 381, pois deixou de aplicar a decisão ali proferida” (fl. 11, e-doc. 1).



    Pede “sejam cassados os acórdãos (principal e de embargos) proferidos nos autos da reclamação trabalhista 0100586-68.2020.5.01.0009” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao sobrestar o Processo 
n. 0100586-68.2020.5.01.0009, a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional emanada deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046) e desrespeitado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381.



    5. Em 1º.6.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional do Transporte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 381. O pedido voltava-se contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho pelas quais afastada a incidência do inc. I do art. 62 da Consolidação das Leis trabalhistas para condenar empregadores ao pagamento de horas extras e horas trabalhadas em dias de descanso antes da vigência da Lei federal n. 12.619/2012, nada obstante as convenções coletivas pactuadas entre transportadoras e motoristas que preveem a ausência de controle de jornada externa de trabalho.



    Naquele julgamento, com ata publicada em 4.6.2022, este Supremo Tribunal decidiu que não contrariam preceito fundamental previsto na Constituição da República as decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho nas quais, examinando-se casos individuais e interpretando-se normas coletivas de trabalho específicas, conclui-se pela inaplicabilidade do inc. I do art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    6. Na espécie, a controvérsia estabelecida na origem versa sobre a aplicação da cláusula sétima do Acordo Coletivo de Trabalho n. 2015/2017, que dispõe:



    “CLÁUSULA SÉTIMA - TRABALHO EXTERNO. 



    Os Motoristas da Oficina de Autos, Motoristas de Entregas de Margarinas da Praça /Interior, Motoristas Carreteiros, Motoristas Interestadual, Motoristas da Frota Interestadual, Motoristas da Frota de Apoio, Motoristas da Frota de Massas / Biscoitos, Auxiliares de Margarinas Praça / Interior, Auxiliares de Entregas / Frota de Massas e Biscoitos e outras funções que vierem a se estabelecer e ser conexas com as atividades de Transportes e Logística, que exercerem atividade eminentemente externa incompatível com a fixação de horário, na forma do art. 62, I da CLT e por essa razão, já prevista essa condição na CTPS e no contrato de trabalho, mormente que não há meios de aferir e fiscalizar a jornada de trabalho, fica por extensão suprimido o uso da papeleta de controle de jornada externa. (...)



    Ajustam as partes que a não obrigatoriedade do controle da jornada de trabalho e não portabilidade da papeleta de jornada externa, não tem o condão de proporcionar aos funcionários detentores das atividades inclusas neste instrumento, a faltarem ao trabalho de forma deliberada e sem justificativa, o que por si só dá ao empregador o direito de descontar as faltas sem justificativa, acolhendo como abonadas apelas aquelas sujeitas aos abonos legais e oriundas de atestados médicos. 



    Os Motoristas da Oficina de Autos, Motoristas de Entregas Margarinas da Praça /Interior, Motoristas Carreteiros, Motoristas Interestadual, Motoristas da Frota Interestadual, Motorista da Frota de Apoio, Motoristas da Frota de Massas / Biscoitos e Auxiliares de Margarinas Praça e Interior, Auxiliares de Entregas / Frota de Massas e Biscoitos e outras funções que vierem a se estabelecer e ser conexas com as atividades de Transportes e Logística, estão desobrigados de portar e preencher as papeletas de horário de trabalho externo e/ou efetuar controle de jornada de trabalho” (fls. 29 e 38, 
e-doc. 8) 



    7. Na decisão reclamada, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, concluindo que o juízo da primeira instância teria afastado a aplicação da cláusula coletiva de trabalho para presumir a veracidade da jornada de trabalho alegada pelo autor, determinou o sobrestamento do processo de origem:



    “Com razão a reclamada. 



    O juízo a quo rejeitou o requerimento de suspensão do feito pelos seguintes fundamentos (Id nº 4e0621c): 



    ‘Rejeito o requerimento de suspensão do feito formula do pela ré em contestação porque o presente caso não se enquadra no julgado mencionado pela reclamada. Vale destacar que a cláusula sétima do acordo coletivo não enquadra os empregados exercentes das funções mencionadas, automaticamente, como externos.’



    Transcrevo o teor da cláusula normativa, constante dos Ids nºs d034701, 7fa92f9 e 363a2ea, in verbis: 



    (...)



    O reclamante, em sua inicial, declarou que teria sido admitido para exercer a função de ‘auxiliar de entrega’, executando os serviços de forma externa, trabalhando no caminhão com motorista (Id nº c5b58c7). 



    O contrato de trabalho do reclamante, constante do Id nº 371f617, confirma que o autor foi admitido na função ‘auxiliar de entregas’, tendo sido liberado, expressamente, de qualquer controle externo de jornada. 



    A cláusula sétima do acordo coletivo enquadra a função, exercida pelo reclamante (auxiliar de entregas), automaticamente, como trabalhador externo, dispensando de portar e preencher as papeletas de horário de trabalho externo e/ou efetuar controle de jornada de trabalho. 



    Entretanto, o juízo a quo, em sede de sentença, declarou a presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, alegada na inicial, nos termos da Súmula nº 338, I, do TST, ante a ausência dos controles de ponto (Id nº 82399e6 – p.3). 



    Portanto, a questão controvertida é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. (...)



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso para determinar o sobrestamento do processo até decisão de mérito, a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral” 
(fls. 171-173, e-doc. 9).



    8. Não se vislumbra, nessa decisão, descompasso com o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381. A uma, porque, naquela ação de controle abstrato, este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que, ao interpretar as normas coletivas de trabalho e analisar o caso concreto, o julgador poderia afastar ou aplicar o inciso I do art. 62 da Consolidação das Leis trabalhistas, sem que isso representasse ofensa a algum preceito fundamental previsto na Constituição da República.



    A duas, porque, ao sobrestar o processo de origem, a autoridade reclamada não solucionou o mérito da controvérsia estabelecida na origem. Limitou-se a verificar o enquadramento da situação no Tema 1.046 da repercussão geral, decisão que não descumpre o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381.



    9. Registre-se, ainda, ser assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal o descabimento de reclamação contra decisão pela qual determinado sobrestamento de processo com fundamento em precedente de repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se os precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.416-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSO: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307, 591.797, 631.363 E 632.212. TEMAS 264, 265, 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 51.874-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022). 



    10. Cumpre realçar, que embora cause estranheza ter determinado a autoridade reclamada o sobrestamento do processo de origem em data posterior ao julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, essa decisão, isoladamente considerada, não descumpre o entendimento firmado por este Supremo Tribunal no mérito daquele paradigma de repercussão geral.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora